Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0731705-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERESINHA DE JESUS PRACA EMBARGADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravada através do derradeiro petitório que aviara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita. De ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara a inviabilidade de seguimento do agravo, porquanto irreversivelmente prejudicado, em razão da superveniência da resolução da ação da qual germinado o provimento agravado. Sob essa realidade, ressoa que inexorável que, colocado termo ao agravo, sem resolução do mérito, por certo, a decisão que havia agregado-lhe efeito suspensivo ficara também prejudicada, ou seja, cassada. Ora, como é inerente ao sistema procedimental, resolvido o mérito da ação principal, conforme explicitamente disposto no decisório arrostado, todas as questões, ou seja, decisões interlocutórias ainda não acobertadas pela preclusão, ficaram prejudicadas, pois suplantadas pelo provimento sentencial e inviável que subsistam decisões interlocutórias não ratificadas pela sentença. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, rejeito a pretensão declaratória formulada pela agravada, que, aliás, obtivera sentença favorável. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 78075348 (fls. 178/179).